Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-86.2018.8.26.0292
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura afastada (tema 25). Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade. Abusividade não constatada no caso concreto (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Juros remuneratórios. Sujeição das instituições financeiras à limitação estipulada na Lei da Usura afastada (tema 25). Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade. Abusividade não constatada no caso concreto (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Capitalização diária. Ausência de questionamento no Recurso Especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA